Tribunal: TJMT
Processo: 0009475-49.2015.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009475-49.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Remoção, Lotação]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MILA BARROS MIRANDA - CPF: 014.888.671-00 (APELADO), VITOR ALMEIDA SILVA - CPF: 697.211.651-15 (ADVOGADO), COORDENADORA DE GESTAO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, por sua representante legal ALINE FERNANDA PARMINONDI PALMA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0008-38 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
0009475-49.2015.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM 0009475-49.2015.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MILA BARROS MIRANDA

Número do Protocolo:

0009475-49.2015.8.11.0041

Data de Julgamento
:

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — REMOÇÃO DE OFICIO — ATO FUNDAMENTADO — LEGALIDADE — INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DE INAMOVIBILIDADE — RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. O art. 51 da Lei Complementar Estadual nº 04/90 autoriza a Administração Pública remover o servidor público, sendo apenas exigido que a decisão seja fundamentada, para efeito de exercício de controle do ato.

2. O ato administrativo de remoção só deve ser considerado nulo quando não apresenta motivação inidônea. A decisão administrativa devidamente fundamentada, amparada na necessidade de preenchimento de quadro deficitário de profissionais deve prevalecer, visto que a continuidade dos serviços públicos está intimamente ligada ao princípio da eficiência, expressamente mencionado no art. 37, caput, da CF, por força de alteração introduzida pela EC nº 19/1998, relativa à reforma do Estado.

3. Os servidores públicos, em geral, não possuem a garantia da inamovibilidade, sendo lotados a critério de conveniência e oportunidade da administração.

4. Recurso de Apelação provido e sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
0009475-49.2015.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM 0009475-49.2015.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MILA BARROS MIRANDA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de MILA BARROS MIRANDA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0009475-49.2015.8.11.0041, julgou procedente o pedido inicial (Id. 106043459).

O Apelante sustenta que após a posse em cargo público, o candidato torna-se servidor público e inexiste o direito de permanecer na cidade para o qual prestou o concurso. Argumenta que ao servidor público não se aplica a regra da inamovibilidade. Narra que a remoção da Apelada para Sinop/MT se deu em decorrência da necessidade do serviço público. A pretensão recursal se volta para reforma da sentença, julgando improcedente o pedido formulado na inicial e denegando a segurança.

A Apelada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (Id. 106043462).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer do Procurador Dr. José Zuqueti, manifesta pelo provimento do recurso e retificação da sentença (Id. 112818960).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
0009475-49.2015.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM 0009475-49.2015.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MILA BARROS MIRANDA

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta que após a posse em cargo público, o candidato torna-se servidor público e inexiste o direito de permanecer na cidade para o qual prestou o concurso. Argumenta que ao servidor público não se aplica a regra da inamovibilidade. Narra que a remoção da Apelada para Sinop/MT se deu em decorrência da necessidade do serviço público.

Consta da Portaria nº 093/2014/SEJUDH/SAAS/COGP, de 9 de janeiro de 2015, a remoção da Apelada da Gerência Regional do Centro Socioeducativo, polo de Barra do Garças/MT, para a Gerência Regional do Centro Socioeducativo, do polo de Sinop/MT (Id. 106043452).

A remoção para o polo de Sinop/MT se deu para atender o excepcional interesse público, ante a deficiência no quadro de servidores na unidade socioeducativa, conforme demonstram os documentos apresentados pela autoridade coatora (Id. 106043452).

Nesse aspecto, ao tratar da remoção o art. 51, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 04/90, prevê:

Art. 51
Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de oficio, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão:

(...)

§ 2º A remoção para outra localidade, baseada no interesse público, deverá ser devidamente fundamentada.

No caso dos autos, conforme demonstrado, a remoção da Apelada para o polo de Sinop/MT se deu ante o interesse público decorrente da ausência de servidores para atendimento na unidade socioeducativa.

A remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa que é respaldada no interesse público.

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. REMOÇÃO DE OFÍCIO. ATO ADMINISTRATIVO. EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADES NÃO APARENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O ato administrativo de remoção deve ser considerado nulo quando não apresenta motivação inidônea. Isso porque incapaz de transparecer se o motivo de sua prolação observa todos os princípios e regras administrativas. Precedentes. 2. No caso dos autos, porém, o exame dos autos revela que o motivo da remoção é a necessidade de formação de novas equipes de trabalho, que solicitadas por delegados que haviam assumido recentemente suas atribuições. Nenhuma ilegalidade flagrante foi apresentada, tendo em vista o princípio da continuidade do serviço público. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS n. 55.226/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/8/2018.)

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça tem asseverado que a remoção é ato discricionário da Administração Pública, embasado nos critérios de interesse e conveniência, em que prevalece a supremacia do interesse público:

DIREITO ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – REMOÇÃO DE BOMBEIRO MILITAR – ALEGADA NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – NÃO VERIFICADA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.

A liminar em mandado de segurança pressupõe a comprovação, por meio de prova pré-constituída da existência de direito líquido e certo e, também, da abusividade ou ilegalidade praticada pela Autoridade Pública, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016, de 2009.

A remoção é um ato discricionário que deve ser avaliado pela Administração Pública, embasada nos critérios de interesse e conveniência, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado.

Comprovada a necessidade do serviço, e constatada a existência de motivação idônea para o ato administrativo de remoção, não há, por ora, falar-se em ilegalidade do ato que determinou a transferência de ofício do servidor.

Não restando demonstrado nos autos os requisitos autorizadores previstos no art. 7, III da Lei 12.016/09, não há como se deferir a medida liminar pretendida.
(N.U 1011064-75.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 20/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR - REMOÇÃO DE OFÍCIO – ATO DISCRICIONÁRIO – LEGALIDADE – MOTIVAÇÃO EXPRESSA DOS MOTIVOS PELOS QUAIS O SERVIDOR ESTÁ SENDO REMOVIDO – INTERRESSE PÚBLICO – AUSÊNCIA DE ÓBICE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. A remoção é ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração Pública, que pode promovê-la de acordo com a necessidade do serviço, em observância aos princípios da impessoalidade, da moralidade, e da legalidade.

2. O ato administrativo questionado, apresenta legalidade, motivação idônea, com a devida observância dos princípios e das regras administrativas, uma vez que, pela literalidade dos dispositivos legais, a remoção de ofício, observou o interesse público.

3. Inobstante a comprovação do tratamento de saúde, o caso não se enquadra em vedação legal, porquanto esta é aplicável para aqueles casos em que o servidor é removido de cidade e que a remoção possa vir a interromper o tratamento médico ou psicológico, causando sérios prejuízos para o servidor removido.

4. O servidor foi removido, de ofício, da Gerência de Perícias de Meio Ambiente e Engenharia Legal para a Gerência de Perícias em Áudio e Vídeo, ambas situadas neste Capital.

(N.U 1014193-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

É possível afirmar, portanto, que a decisão administrativa devidamente fundamentada, amparada na necessidade de preenchimento de quadro deficitário de profissionais deve prevalecer, visto que a continuidade dos serviços públicos está intimamente ligada ao princípio da eficiência, expressamente mencionado no art. 37, caput, da CF, por força de alteração introduzida pela EC nº 19/1998, relativa à reforma do Estado. Assim, um dos aspectos da qualidade dos serviços é que não sofram solução de continuidade, prejudicando o interesse público.

Também merece destaque o fato de que o
s servidores públicos, em geral, não possuem a garantia da inamovibilidade, sendo lotados a critério de oportunidade e conveniência da administração, cabendo ao Poder Judiciário aferir a observância das regras inerentes ao regime jurídico administrativo condutor dos atos da Administração Pública (
vide
:

N.U 1009940-96.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

Com essas considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e, em Remessa Necessária,
RETIFICO
a sentença para denegar a segurança
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022